Tribunal: STF
Processo: Pet 8704
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Popular ajuizada por ITHAMAR CANAL, com pedido de medida liminar, em antecipação de tutela, em face do Presidente da Câmara de Deputados e do Presidente do Senado Federal por terem, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal “aprovado o ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA SOBRE SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA EM LANÇAMENTOS A PARTIR DO CENTROESPACIAL DE ALCÂNTARA através do Decreto Legislativo 64/2019”. 
    O autor alega que a aprovação de referido acordo “deixou de analisar questões que conflitam com o os termos da Constituição Federal, da legislação federal; fere ostensivamente a Soberania Nacional; fere a regulamentação de proteção do meio ambiente, eis que não se conhece o devido processo de licenciamento ambiental para a necessária ampliação das instalações; o projeto será assentado em terras pertencentes aos posseiros tradicionais, os quilombolas, sem que se conheça um devido processo legal adequado de desapropriação”. 
    Após apresentar os fundamentos de fato e de direito, o autor requer, liminarmente, “a antecipação de tutela requerida, para suspensão das operações derivadas deste Acordo, com a intimação para manifestação do Conselho Nacional de Segurança sobre os riscos ao país, contidas nas cláusulas deste acordo, até o julgamento final desta ação popular”.
    No mérito, requer a procedência do pedido para que seja declarado o “reconhecimento da inconstitucionalidade, da ilegalidade de tópicos do Acordo em questão” e o “reconhecimento do constrangimento imposto ao Brasil pelos EUA nos termos do Acordo, ao usurpar deste país o direito a tomada de ações típicas de soberania de Estado Independente”. 
    É o Relatório. Decido.
    O exercício das competências originárias desta SUPREMA CORTE deve limitar-se às balizas taxativamente estabelecidas no art. 102, I, da Carta da República.
    A regra de taxatividade constitucional das competências originárias das Cortes Supremas surgiu concomitantemente à ideia de supremacia jurisdicional por meio do controle de constitucionalidade, ambas sendo firmadas no célebre caso Marbury vs. Madison (1 Cranch 137 – 1803), em histórica decisão da Suprema Corte norte-americana, relatada por seu Chief Justice John Marshall, em que ficou definido que as competências daquela Corte estão taxativamente previstas pela Constituição, inclusive, não podendo o Congresso Nacional ampliá-las por meio de lei (ABRAHAM, Henry J. A Corte Suprema no evolutivo processo político. In: Vários autores. Ensaios sobre a Constituição dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. p. 93; COOLEY, Thomas. Princípios gerais de direito constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 142; BAUM, Lawrence. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. p. 132; HALL, Kermit L. The Oxford guide to United States Supreme Courts decisions. New York: Oxford University Press, 1999. p. 173; SWISHER, Carl Brent. Decisões históricas da Corte Suprema. Rio de Janeiro: Forense, 1962. p. 10-14; SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966. p. 257).
    No Brasil, desde nossos primeiros passos republicanos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotou esse mesmo posicionamento e consagrou a taxatividade constitucional das competências originárias da CORTE e a consequente impossibilidade de sua extensão ou alteração, inclusive, por meio de legislação editada pelo Congresso Nacional, pois, como salientado por nosso decano, Ministro CELSO DE MELLO, o “complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional não comporta a possibilidade de extensão que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo exaustivo rol inscrito no art. 102, I da Carta Política” (Pet. 1.026, DJ de 31/5/1995). 
    A taxatividade constitucional das competências originárias de nossa SUPREMA CORTE tem pacífica e histórica orientação jurisprudencial, inclusive sob a vigência da atual Constituição de 1988 (Pet. 1.282, Rel. Sydney Sanches). 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, nos termos do art. 102, I, da CF, somente poderá processar e julgar, originariamente, as hipóteses previstas no texto constitucional, e entre elas não se encontra o caso de ação popular ainda que proposta em face do Congresso Nacional, de Ministros de Estado ou do próprio Presidente da República
    Impende destacar, ainda, que essa orientação se alinha à jurisprudência consolidada nesta SUPREMA CORTE, conforme se verifica nos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido.
    (...)
    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário.
    (...)
    4.  Agravo regimental não provido.” (AO 2.264-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2017).
    “’AÇÃO POPULAR’ – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
    – O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO
    – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.“ (PET 5.191-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015 – grifos no original).
    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição.” (PET 3152 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ de 20/8/2004).
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 
    (...) 
    3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá.” (AO 859 QO, Redator p/ o Acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, DJ de 1º/8/2003).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO POPULAR, em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente